Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0718448-45.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA RECORRIDO: FABIO CARDOSO REIS Decisão Monocrática Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e condenou a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.043,80 (cinco mil e quarenta e três reais e oitenta centavos). Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor, sob o argumento da ausência de falha na prestação do serviço; subsidiariamente, requer o afastamento da multa contratual, já que circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis teriam impedido o cumprimento do segundo projeto. Em petição de ID 63322038, os advogados do recorrente informaram a renúncia ao mandato. Em despacho de ID 63372134 foi determinada a intimação pessoal da recorrente para que indicasse novo patrono, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Em ID 63776117 foi anexado ao processo carta com aviso de recebimento em que foi informado que o recorrente havia se mudado. Novo despacho foi proferido em ID 64251130 determinando a intimação do recorrente “[...] no endereço por ela indicado no pedido de habilitação aos autos em ID 62115483 e no outro endereço por ela posteriormente indicado nestes autos”. Em ID 65118977 foi informado novamente que o recorrente “mudou-se”. Pois bem. Inicialmente, deve-se apreciar ser o caso de conhecimento ou não do recurso inominado interposto. Conforme se depreende do art. 77, inciso V, do CPC, é dever da parte manter o seu endereço atualizado no processo; de igual forma, dispõe o art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, que na hipótese de irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício; em caso de descumprimento da determinação, caso o processo esteja em fase recursal, o recurso não será conhecido, caso a providência caiba ao recorrente. No caso dos autos, foi determinada a intimação pessoal da recorrente nos endereços informados no processo para regularizar sua representação no processo, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas (Ids 63776117 e 65118977). É importante registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que se presume a dissolução irregular da empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes (Súmula 435). Portanto, ausente a regularidade de representação da parte, forçoso o não conhecimento do recurso por inexistência de requisito de admissibilidade do recurso. Ante o exposto, como reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, por ser inadmissível. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995), na forma do Enunciado 122 do FONAJE. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora